Tribunal: TJPA
Processo: 0054281-89.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10449 - Perda da Propriedade
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054281-89.2012.8.14.0301

APELANTE: AUGUSTO MENDES DOS SANTOS

APELADO: OSVALDO RODRIGUES BRAZ, MARIA HELENA MARTINS LUCENA BRAZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DOS EMBARGADOS
– OMISSÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EXTEMPORÂNEO –
CITAÇÃO EDITALÍCIA – NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS DEMANDADOS – ART. 231 DO CPC/1973 – NÃO EVIDENCIADAS – NULIDADE DE CITAÇÃO –
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão da decisão colegiada embargada quanto
ao pedido de sustentação oral pugnado pelo apelado, ora embargante; bem assim quanto ao cumprimento pelo embargante, de todos os requisitos para a citação editalícia a teor da legislação vigente.

2 – Pedido de inclusão do feito em julgamento por vídeoconferência para realização de sustentação oral realizado quando já exasperado o prazo para a prática do ato previsto na
Portaria 01/2020-GP-VP-CGJ-TJPA/2020.

3 – Q
uanto a alegada omissão acerca do cumprimento dos requisitos da citação editalícia, sob a ótica da legislação vigente a época da prática do ato, restou que no
decisum
embargado que mesmo na vigência do CPC/1973, era indispensável o efetivo esgotamento dos meios de busca do requerido para que, só então, seja possível a citação pela via editalícia.

4 – Não evidenciado o esgotamento dos meios de busca dos demandados, no caso em exame, de rigor a nulidade da citação por edital deferida na origem e, por conseguinte a desconstituição da sentença primeva.

5 –
Ademais, considerando que a aludida questão já foi objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelos embargantes em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

6 – Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

7 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 02 de agosto de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0054281-89.2012.8.14.0301

EMBARGANTE:
OSVALDO RODRIGUES BRAZ

EMBARGADO:
AUGUSTO MENDES DOS SANTOS

EMBARGADA:
MARIA HELENA MARTINS LUCENA BRAZ

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
OSVALDO RODRIGUES BRAZ
em

face de
AUGUSTO MENDES DOS SANTOS
e
MARIA HELENA MARTINS LUCENA BRAZ

e do

V. ACÓRDÃO DE ID.
8886107
, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargados.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVIDICATÓRIA DE PROPRIEDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DE VÍCIO DE CITAÇÃO – CITAÇÃO EDITALÍCIA – NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO/APELANTE – ART. 231 DO CPC/1973 (ART. 256 DO CPC/2015) – HIPÓTESES NÃO EVIDENCIADAS – NULIDADE DE CITAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs o então apelado
OSVALDO RODRIGUES BRAZ
, Embargos de Declaração (ID.
9105999
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto ao pedido de sustentação oral pugnado pelo apelado, ora embargante; bem assim quanto ao cumprimento pelo embargante, de todos os requisitos para a citação editalícia a teor da legislação vigente.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
9334783
), arguem, em suma, os embargados que inexistiriam omissão ou qualquer outro vicio apto a ensejar a modificação do julgado, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergastada
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão da decisão colegiada embargada quanto
ao pedido de sustentação oral pugnado pelo apelado, ora embargante; bem assim quanto ao cumprimento pelo embargante, de todos os requisitos para a citação editalícia a teor da legislação vigente.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

Pois bem, inicialmente acerca da alegada nulidade do decisum em razão da não retirada do feito de julgamento em plenário virtual e inclusão em videoconferência, não assiste razão o embargante.

Isso porque, a Portaria 01/2020-GP-VP-CGJ-TJPA/2020, que regulamenta os procedimentos a serem adotados em videoconferência e no plenário virtual, por ocasião das sessões de julgamento dos órgãos colegiados deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, estabelece expressamente que o prazo para pleitear a retirada do feito do plenário virtual para inclusão em videoconferência, é de no mínimo 24 (vinte e quatro) horas antes do início da sessão de julgamento, senão vejamos:

Art. 3º. O membro do Ministério Público ou da Defensoria Pública e o advogado que desejarem proferir sustentação oral, em sessão de julgamento por videoconferência, deverão inscrever-se através do sistema Push (https://consultas.tjpa.jus.br/push/login), conforme as instruções disponibilizadas, no sítio eletrônico do TJPA (https://consultas.tjpa.jus.br/push/Manual_Sustentação_Oral.pdf).

§ 1º.

A solicitação de sustentação oral prevista no caput deverá ser realizada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas do início da sessão de julgamento.

No caso
sub examine,
depreende-se que o feito encontrava-se pautado para julgamento em plenário virtual para as 14:00h do dia 05/04/2022, tendo, portanto, a parte interessada, até as 14:00h do dia 04/04/2022 para pugnar pela viabilização da sustentação oral.

Não obstante, constata-se que o pedido de sustentação oral fora interposto pelo apelado, ora embargante, as 14:17h do dia 04/05/2022 (ID.
8873415), ou seja, quando já exasperado o prazo para a prática do ato, não havendo que se falar em nulidade do decisum na hipótese.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento dos Tribunais pátrios em casos similares:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE IMÓVEL RURAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SENTENÇA ESCORREITA -
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INTEMPESTIVO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1. 022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

(TJ-MT 10008785420178110025 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022). (Grifei).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INTEMPESTIVO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Tendo em vista que o pedido de sustentação oral foi realizado de forma intempestiva, nos termos do Decreto Judiciário 830/2020, que dispõe sobre a realização de sessões de julgamento por videoconferência no âmbito do Poder Judiciário do Estado De Goiás, ausente omissão a ser suprida
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

(TJ-GO 53122131920218090000, Relator: DESEMBARGADOR FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/10/2021). (Grifei).

Outrossim, quanto a alegada omissão acerca do cumprimento dos requisitos da citação editalícia, sob a ótica da legislação vigente a época da prática do ato, restou que no
decisum
embargado que mesmo na vigência do CPC/1973, era indispensável o efetivo esgotamento dos meios de busca do requerido para que, só então, seja possível a citação pela via editalícia.

Desse modo, não evidenciado o esgotamento dos meios de busca dos demandados, no caso em exame, de rigor a nulidade da citação por edital deferida na origem e, por conseguinte a desconstituição da sentença primeva.

Ademais, considerando que a aludida questão já foi objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelos embargantes em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 31 de maio de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 10/08/2022